Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-78.2018.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000167-78.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZENILDO SILVA CARVALHO - CPF: 938.284.701-49 (REPRESENTANTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0054-76 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000167-78.2018.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Zenildo Silva Carvalho

Recorrido(s):

Via Varejo S/A

Zurich Minas Brasil Seguros S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ASTREINTE FIXADA QUANDO DA APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO IMPOSSIVEL. EXCLUSÃO DA MULTA. MPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recurso inominado visa reformar a decisão que indeferiu o prosseguimento do feito e declarou satisfeita a dívida. O Autor, em suas razões recursais argumenta que a decisão que acolheu os embargos declaratórios opostos havia revogado os efeitos da tutela antecipada a partir da publicação da sentença, cabendo o Autor a qualquer momento executar a multa/astreinte pelo período que a tutela esteve vigente. Assim, ao final requer a reforma da decisão para que a recorrida seja condenada ao pagamento do valor correspondente a astreinte pelo período informado.

2. A decisão proferida em sede de tutela de urgência havia determinado que a requerida entregasse ao Autor, no prazo de três dias, o celular discutido nos autos, devidamente consertado, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00, sem prejuízo da multa ser majorada, em caso de necessidade.

3. Entretanto, no id 31736440, a Requerida (Zurich) informou a impossibilidade do reparo do celular, diante da ausência de peças para reparo, bem como a requerida (Via Vareja S/A), no id 31739468 que a medida liminar era impossível de ser cumprida, diante da impossibilidade de reparos do celular, devendo a medida ser convertida em perdas e danos. Noto que não houve qualquer decisão quanto aos pedidos, também não havendo menção na sentença de primeiro grau. Ressalto por fim, que a condenação na sentença ao pagamento de indenização pelo dano material, confirma a tese de impossibilidade de conserto do aparelho.

4. Desse modo, exsurge a impossibilidade material de entregar aquilo que não se tem. Por conseguinte, restando impossível entregar aquilo que não se tem, ou seja, diante da impossibilidade material de cumprir, a obrigação de entrega do aparelho consertado, entendo ser devido o decote das astreintes aplicadas em sede de tutela de urgência.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“EMENTA: Processo Civil. Recurso especial. Ação civil pública. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Violação da coisa julgada. Impossibilidade de cumprimento de ordem judicial. Multa cominatória. Afastamento.

- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

- É inadmissível a ampliação do título executivo, a respeito de questão já decidida, nos termos do artigo 471, do CPC.

- De acordo com o artigo 461, §5o do CPC, é cabível a multa cominatória em duas situações: para a efetivação da tutela específica ou para obtenção do resultado prático equivalente.

- Afasta-se a multa cominatória quando há impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial.

Recurso especial conhecido e provido”.

(STJ, REsp 743.185/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 17/03/2010, RDDP vol. 86, p. 147)

5. Portanto, não há como a Autora executar aquilo que desde o início não poderia ser cumprido. Logo, tendo em vista a inutilidade da aplicação da multa diária, conquanto impossível o fim a que se destina, imprescindível é o seu afastamento.

6. A sentença que declarou satisfeita a dívida e por via de consequência extinto o processo, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021